Tribunal: STF
Processo: HC 175688
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A parte recorrente não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Precedentes.



    2. O STF consolidou o entendimento que é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    3. Constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental desprovido.